Tribunal: TJDFT
Processo: 0711995-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0711995-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: JOAQUIM GOMES DE SOUSA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se a defesa para regularizar a instrução do recurso, pois não constam dos autos as peças essenciais e nem as obrigatórias. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento. BRASÍLIA, DF, 31 de março de 2025 20:17:22. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator